Tribunal: CVM
Processo: 19957.006473/2021-82
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.006473/2021-
82

Data do julgamento: 15/08/2023

Relator: Diretor João Accioly

Acusado:
Patrick Frantchesco Vitoriano

Ementa: Apurar eventual recebimento irregular de valores na condição de Agente
Autônomo de Investimentos nos termos do art. 13, II da Instrução CVM no
497/2011 Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Patrick Frantchesco
Vitoriano à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 315.000,00 (trezentos
e quinze mil reais), por infração ao artigo 13, II da Instrução CVM no 497/2011.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Diário Eletrônico da CVM em
01/11/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 521 (1863731) SEI 19957.006473/2021-82 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 31/08/2023, às 14:40, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 31/08/2023, às 23:28, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 30/09/2023, às 10:40, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 01/11/2023, às 09:50, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1863731 e o código CRC 0075B680.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1863731 and the "Código CRC" 0075B680.
Extrato de Sessão de Julgamento 521 (1863731) SEI 19957.006473/2021-82 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006473/2021-82 – Relatório – Página 1 de 3
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.006473/2021-82
Reg. Col. no 2663/22

Acusados:
Patrick Frantchesco Vitoriano
Assunto:
Apurar eventual recebimento irregular de valores na condição de Agente
Autônomo de Investimentos nos termos do art. 13, II da Instrução CVM
no 497/2011
Relator:
Diretor João Accioly

Relatório

I. OBJETO E ORIGEM
1.
Este processo sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência de Relações
com o Mercado e com Intermediários (“SMI”) em face de Patrick Frantchesco Vitoriano, agente
autônomo de investimentos.
2.
O PAS originou-se do Processo CVM n° 19957.002275/2020-691, instaurado a partir de
reclamação de investidora (“Reclamante”) que declarou ter transferido recursos para o Acusado
administrar, sem que tivesse recebido os ganhos contratualmente acordados ou o valor principal
(“Processo de Origem”).
II. FATOS
3.
Em 1o de outubro de 2019, a Reclamante e o Acusado celebraram contrato de mútuo no
valor de R$130 mil2, com firma do acusado reconhecida em cartório, por meio do qual o
Acusado comprometeu-se a pagar mensalmente o valor de 15% sobre o valor mutuado
(“Contrato de Mútuo”).
4.
Instituição financeira em que o Acusado e a Reclamante possuíam contas atestou que
(i) em 19.09.2019 e 30.09.2019 a Reclamante fez depósitos na conta do Acusado no valor de

1 Doc. 1400109.
2 Doc. 0963233, Processo de Origem.
Relatório de Julgamento (2088550) SEI 19957.006473/2021-82 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006473/2021-82 – Relatório – Página 2 de 3
R$ 70 mil e R$ 60 mil, respectivamente, totalizando R$ 130 mil; e (ii) em 14.02.2020 o Acusado
transferiu para a Reclamante R$ 1,9 mil3.
5.
Conforme cadastro na ANCORD, o Acusado é credenciado como agente autônomo de
investimentos desde 24.01.2019 e solicitou o credenciamento da Patrick Frantchesco Vitoriano
AAI Eireli (“Patrick-PJ”)4.
III. ACUSAÇÃO
6.
Em 03.12.2021, com base nos elementos de autoria e materialidade presentes nos autos,
a SMI formulou termo de acusação em face a Patrick Vitoriano5 (“Acusação”)6 por infração ao
art. 13, II da Instrução CVM no 497/20117, devido ao recebimento de numerário de cliente.
7.
A Acusação baseou-se nos seguintes elementos: (a) a existência do Contrato de Mútuo;
(b) a comprovação do depósito pela Reclamante de R$ 130 mil na conta do Acusado em
17.09.2019 e de constar no Contrato de Mútuo que a devolução dessa quantia se daria em
17.09.2020, exatamente um ano após a suposta transferência; e (c) a ausência de
esclarecimentos prestados pelo Acusado.
IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
8.
Em 20.11.2021, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM lavrou parecer8,
entendendo que a Acusação atendia parcialmente as exigências previstas na Resolução CVM
no 45/2021.
9.
Embora tenha sido reconhecida à adequação ao previsto no art. 7o, a PFE entendeu que
havia, em tese, indícios suficientes para justificar a comunicação ao Ministério Público do
Estado de Santa Catarina da possível ocorrência de crime de estelionato, previsto no art. 171,

3 Doc. 1385243, Processo de Origem.
4 Doc. 1275964, Processo de Origem.
5 O AAI-PJ, por sua vez, AAI-PJ não foi responsabilizado, uma vez que: (a) os recursos não teriam sido
depositados na conta da sociedade; (b) o Contrato de Mútuo não foi celebrado com a sociedade; e (c) não há outros
sócios a quem atribuir responsabilidades.
6 Doc. 1325353. A versão original da Acusação é datada de 02.08.2021 (Doc. 1313959).
7 “Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o: II -
receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de
remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos;”
8 Doc. 1413552.
Relatório de Julgamento (2088550) SEI 19957.006473/2021-82 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006473/2021-82 – Relatório – Página 3 de 3
do Código Penal9. A recomendação foi atendida em 28.12.202110.
10.
Ademais, a PFE recomendou que a SMI fizesse consignar na Acusação que os atos
praticados pelo acusado permaneciam vedados, conforme disposto no art. 18, inciso II, da
Resolução CVM no 16, de 2021, que revogou a Instrução CVM no 497, de 2011, e atualmente
dispõe sobre atividade de agente autônomo de investimento. A recomendação foi atendida e foi
lavrada nova versão da Acusação em 24.12.202111.
V. DEFESA
11.
Citado regularmente por edital12 em 27.05.202213, o Acusado não apresentou defesa.
VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
12.
Em 02.08.2022, o Processo foi distribuído para relatoria do Diretor Alexandre Rangel,
e em 02.08.2022 foi redistribuído para minha relatoria14.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2023.

João Accioly
Diretor Relator

9 “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa,
de quinhentos mil réis a dez contos de réis”
10 Doc. 1417242.
11 Doc. 1416042.
12 Após duas tentativas frustradas de citação por correio, conforme (Docs. SEI 1536328 e 1536377) e uma por e-
mail (Doc. 1426863).
13 Doc. 1487889.
14 Doc. 1570768.
Relatório de Julgamento (2088550) SEI 19957.006473/2021-82 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006473/2021-82
Relatório – Página 1 de 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.006473/2021-82
Reg. Col. no 2663/22
Acusado:
Patrick Frantchesco Vitoriano
Assunto:
Apurar eventual recebimento irregular de valores na condição de Agente
Autônomo de Investimentos nos termos do art. 13, II da Instrução CVM
no 497/2011
Relator:
Diretor João Accioly

VOTO
I.
OBJETO
1.
Como detalhado no Relatório, este PAS foi instaurado pela Superintendência de Relações
com o Mercado e com Intermediários - SMI em face de Patrick Frantchesco Vitoriano, agente
autônomo de investimentos. O PAS surge de apuração de possível recebimento indevido, pelo
acusado, de valores transferidos pela Reclamante, sua cliente, o que configuraria violação ao art.
13, II da Instrução CVM no 497/2011.
II.
MÉRITO
2.
Não foi apresentada defesa. Os efeitos da revelia não alcançam conclusões jurídicas,
devendo-se proceder à análise da procedência do que afirma e comprova a Acusação a este
Colegiado. Dado o material probatório juntado pela Acusação, a circunstância de o acusado não
ter apresentado defesa afastou qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos e não trouxe
outros que pudessem afastar a ilicitude.
3.
Sobre este ponto, acho importante pontuar que, por mais fortes que possa ter achado que
eram os indícios de irregularidade na celebração do Contrato de Mútuo, a SMI não parou por aí e
reuniu um conjunto probatório tão robusto quanto possível, que bem facilita o julgamento.
Exponho, então, os fundamentos de minha concordância com a Acusação.
4.
O e-mail da Reclamante1 é um indício fortíssimo da irregularidade.

1 Doc. 0963233
Voto Em Sessão De Julgamento (2088551) SEI 19957.006473/2021-82 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006473/2021-82
Relatório – Página 2 de 3

5.
Junto com sua reclamação, ela apresentou o Instrumento de Mútuo (cf. §3 do Relatório).
O contrato, datado de outubro de 2019, previa a entrega de R$ 130 mil da Reclamante ao Acusado,
que lhe deveria pagar fabulosos 15% mensalmente até a devolução do principal atualizado pelo
INPC, um ano depois.
6.
Com os ofícios enviados aos bancos (§4 do Relatório e §§13-14 da Acusação) a acusação
demonstrou que efetivamente houve a transferência dos R$ 130 mil, corroborando as afirmações
da Reclamante. No sentido inverso, foi possível apenas identificar que em 14.02.2020 o Acusado
transferiu para a Reclamante R$ 1,9 mil, por documentação bancária, mais a declaração da
Reclamante de que ele lhe devolveu mais R$19.500,002.
7.
O Instrumento de Mútuo não faz referência à condição da Reclamante de cliente do
Acusado como agente autônomo de investimentos, o que em tese poderia decorrer de que fora
contratado fora dessa relação jurídica ou de qualquer outra de mercado de capitais e, assim, não
infringir a regulamentação.
8.
Porém, além das declarações da Reclamante, a Acusação bem demonstra que o Acusado
obteve seu registro de agente autônomo em janeiro de 2019, manteve contrato de distribuição de
valores mobiliários com a CM CCTVM de fevereiro a dezembro do mesmo ano, e que tal corretora
confirmou que o acusado atendia a Reclamante por meio dela desde menos de três meses antes da
entrega dos valores (cf. §5 do Relatório e §§7-10 da Acusação). Em conjunto, são fortes evidências
de que o Acusado realmente recebeu os valores da Reclamante na condição de seu agente
autônomo.
9.
Ademais, entendo os astronômicos “juros” de 15% ao mês, previstos no suposto mútuo
determinante, como evidência determinante de que não se tratava de um mútuo legítimo, alheio às
condições da Reclamante e do Acusado como respectivamente cliente e agente autônomo.
Números dessa grandeza não são encontrados nem mais no cheque especial. Tal obrigação
combina-se com o depoimento da Reclamante – verossímil, não contestado e corroborado por tudo
o que a SMI apurou – para indicar que foi o acusado quem fez a fantástica promessa a fim de
ludibriar sua cliente a lhe entregar dinheiro. Indícios há até mesmo da prática de irregularidades
mais graves, como alguma modalidade de fraude, pois me parece pouquíssimo provável que

2 Doc. 0963233.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088551) SEI 19957.006473/2021-82 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.006473/2021-82
Relatório – Página 3 de 3

houvesse real intenção de honrar o contratado: uma coisa é ser escusável que uma investidora sem
intimidade com o mercado pudesse acreditar em números tão milagrosos; outra bem diferente é
um agente autônomo de investimentos, profissão que requer bem mais do que um mínimo preparo
técnico, ter crença semelhante, a ponto de submeter seu patrimônio ao insucesso da empreitada.
10.
De todo modo, ante a acusação formulada, voto pela condenação de Patrick Frantchesco
Vitoriano, na condição de agente autônomo, pelo recebimento irregular de numerário de cliente,
em violação ao art. 13, II, da Instrução CVM 497.
III.
DOSIMETRIA:
11.
Recebimento de valores por agente autônomo é definido como infração grave (Instrução
497/11, art. 23, III3, e Lei 6.385/76, art. 11, §3o). Para infrações de mesma tipificação, decisões
deste Colegiado estabeleceram penalidades de multa em valores fixos4 ou de proibição
temporária5. Dada a gravidade em concreto da conduta do acusado, e considerando também a
dimensão dos prejuízos causados à sua cliente, estipulo como pena base a multa de R$ 300 mil.
Considero agravante o cometimento de infração mediante ardil, com aumento de 20% da
pena (Resolução 45/2021, art. 65, V e §1o). É atenuante a falta de maus antecedentes do infrator,
com redução de 15% da pena (Resolução 45/2021, art. 66, II e §3o). Assim, a modificação líquida
da pena base é um aumento de cinco por cento.
IV.
CONCLUSÃO:
Voto pela condenação de Patrick Frantchesco Vitoriano, pela prática dos ilícitos descritos
na acusação e neste voto, à pena de multa no valor de trezentos e quinze mil reais.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2023.

João Accioly
Diretor Relator

3 Disciplina mantida pelo art. 18, II c/c art. 28, III da Resolução CVM no 16, de 09.02.2021, bem como, após sua
revogação/substituição, pelo art. 25, I c/c art. 42, III da Resolução CVM no 178, de 14.02.2023, atualmente em vigor.
4 PAS CVM n° 19957.000520/2020-0, Rel. Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 21.09.2021;
5 PAS CVM n° 19957.009400/2019-28, Rel. Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 31.01.2023.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088551) SEI 19957.006473/2021-82 / pg. 8